Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-05.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800334-05.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: GABRIEL VALENTE DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. FGTS E FÉRIAS COM 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de procedência que reconheceu a nulidade de contrato administrativo firmado com o agravado para o exercício da função de Agente Administrativo entre 02/01/2017 e 31/12/2020. A sentença condenou o Município ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, com os consectários legais. O agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao vínculo, alegando tratar-se de contratação sob regime jurídico-administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária do agravado atendeu aos requisitos constitucionais e legais; (ii) definir se há direito ao recebimento de FGTS e férias com 1/3, mesmo diante da nulidade do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado do agravado ultrapassou os limites legais previstos na legislação municipal, caracterizando desvio de finalidade e afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, que exige excepcionalidade e transitoriedade para admissões temporárias na Administração Pública.

Configurada a nulidade do contrato, subsiste o dever da Administração de pagar as verbas trabalhistas referentes ao período laborado, notadamente o FGTS e as férias com 1/3, sob pena de enriquecimento ilícito, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não depende da existência de vínculo celetista, pois a norma tem caráter autônomo e se aplica às contratações nulas efetuadas pela Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada do STF.

O agravo interno limita-se a reproduzir argumentos já apreciados na apelação, sem apresentar fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa os limites legais e não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 configura nulidade do contrato administrativo.

Mesmo nos contratos administrativos nulos, o servidor faz jus ao recebimento de FGTS e férias com 1/3, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta a obrigação de pagamento das verbas trabalhistas básicas decorrentes da prestação de serviços efetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Municipal nº 160/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2018 (Tema 551 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0800334-05.2021.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PAR

AGRAVADO: GABRIEL VALENTE DE QUEIROZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de procedência proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides. A sentença reconheceu a nulidade do contrato administrativo celebrado com o agravado, que laborou como Agente Administrativo no período de 02/01/2017 a 31/12/2020, e condenou o Município ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, com os devidos consectários legais.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por ausência de fundamento suficiente, sustentando a natureza administrativa do vínculo e a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 aos servidores contratados temporariamente sob regime jurídico-administrativo. Reitera que o vínculo em análise não se submete ao regime celetista e que não há direito ao FGTS, mesmo na hipótese de nulidade do contrato.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a intempestividade do agravo interno, apontando que a interposição ocorreu após o prazo legal. Aduz ainda o caráter protelatório do recurso, reiterando que a contratação irregular desrespeitou a Constituição Federal e a Lei Municipal nº 160/2012, atraindo os efeitos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme precedentes com repercussão geral do STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem que julgou totalmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade da contratação e condenando o Município ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional, com os devidos consectários legais.

O agravante reitera argumentos já expostos na apelação, sem trazer qualquer elemento novo ou fato superveniente que autorize a reforma da decisão monocrática. Argumenta que o vínculo estabelecido possui natureza jurídico-administrativa e que, portanto, não seria aplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que garante o direito ao FGTS apenas aos trabalhadores regidos pela CLT.

Contudo,
razão não assiste ao agravante.

No caso em apreço, restou comprovado que o agravado foi contratado como servidor temporário para exercer a função de agente administrativo, com vínculo que perdurou de 02/01/2017 a 31/12/2020, portanto por período superior ao limite legal previsto na própria legislação municipal. Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação por tempo determinado, violando os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Assim, está caracterizada a nulidade do contrato, mas não se pode afastar a obrigação do ente público de adimplir as verbas salariais e o FGTS correspondente ao período efetivamente laborado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, o que está em plena sintonia com a jurisprudência do STF e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, não prospera a alegação de ausência de vínculo celetista como fundamento para afastar a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, uma vez que o dispositivo legal tem aplicação autônoma e específica às contratações nulas no âmbito da Administração Pública, independentemente do regime jurídico adotado, conforme expressamente decidido pela Corte Suprema.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29439103, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025